Tribunal: STF
Processo: RHC 194665
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA E FRAUDE PROCESSUAL. IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREFEITO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. DEFESA REALIZADA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL: SUFICIENTE A INTIMAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Paulo Cesar Minozzi contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 6.10.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 610.792/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 2.9.2019, no julgamento da Ação Penal n. 0033115-22.2017.8.26.0000, em foro por prerrogativa de função, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por maioria, nos termos do voto divergente e condutor, “JULGO[u] PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO A FIM DE: i) CONDENAR PAULO CESAR MINOZZI como incurso nos artigos 299 e 347, na forma do artigo 69 do Código Penal, a cumprir, em regime inicial aberto, 01 (um) ano de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso, quanto ao artigo 299, CP, e três meses de detenção, e pagamento de dez diárias mínimas, em relação ao delito do artigo 347, CP, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, para em seguida declarar extinta a punibilidade tão somente em relação ao delito do artigo 347 do Código Penal, em virtude da prescrição da pretensão punitiva” (fls. 22-36, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “Ação penal contra prefeito - Falsidade ideológica e fraude processual - Inserção de informação falsa em documento público - Processo licitatório modalidade pregão - presencial - Ação de improbidade administrativa julgada improcedente Independência entre as esferas - responsabilidade criminal comprovada em relação ao corréu Paulo Cezar Minozzi - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, a fim de i) condenar Paulo Cezar Minozzi como incurso nos artigo 299 e 347, ambos do CP Ocorrência da prescrição na modalidade retroativa em relação ao delito do artigo 347 do CP e ii) absolver Cintia Gabriela Marques, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP” (fl. 23, vol. 1).
    O acórdão condenatório transitou em julgado em 20.2.2020 (fl. 38, vol. 1).
    3. Em 3.9.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, o recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 610.792/SP no Superior Tribunal de Justiça, contra o julgado proferido na apelação criminal, nele requerendo:
    “a) o deferimento de liminar para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pela autoridade coatora, nos autos n. 0033115-22.2017.8.26.0000, interrompendo o cumprimento da execução da pena, BEM COMO ANULAR O TRÂNSITO EM JULGADO; b) a intimação da Defesa para sustentação oral; c) sejam requisitadas informações a Autoridade coatora; d) a intimação do representante da Procuradoria-Geral da República; e) no mérito, a concessão de ordem de Habeas Corpus para anular o trânsito em julgado do acórdão anexo, determinando-se a reabertura do prazo para recursos” (fl. 21, vol. 1).
    Em 8.9.2020, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Nefi Cordeiro, indeferiu liminarmente o habeas corpus, por ser reiteração do Habeas Corpus n. 577.028/SP (fls. 42-43, vol. 1).
    Em 6.10.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. REITERAÇÃO DE TEMA ANTERIORMENTE APRECIADO POR ESTA CORTE. INCIDÊNCIA DO ART. 210 DO RISTJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante o art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o relator indeferirá liminarmente o habeas corpus quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos. 2. Na espécie, o tema relativo à nulidade do acórdão condenatório por falta de intimação do réu já foi integralmente examinado por esta Corte, não sendo, portando, cabível o conhecimento deste habeas corpus por tratar-se de mera reiteração de pedido. 3. Agravo regimental improvido” (fl. 53, vol. 1).
    4. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que não teria sido intimado pessoalmente do acórdão condenatório (fl. 62, vol. 1).
    Suscita “nulidade absoluta no processo que culminou na condenação do paciente, pois apenas o defensor [teria sido] intimado do acórdão condenatório, sem (...) interpo[r] qualquer recurso a Instância Superior, o que [teria] permiti[do] o trânsito em julgado da condenação, impondo ao paciente grave prejuízo” (fls. 62-63, vol. 1).
    Estes os requerimentos e pedidos: 
    “(...) requer o provimento do presente recurso, concedendo a ordem para: a) o deferimento de liminar para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pela autoridade coatora, nos autos n. 0033115-22.2017.8.26.0000, interrompendo o cumprimento da execução da pena, BEM COMO ANULAR O TRÂNSITO EM JULGADO; (…) e) no mérito, a concessão de ordem de Habeas Corpus para anular o trânsito em julgado do acórdão anexo, determinando-se a reabertura do prazo para recursos” (fl. 78, vol. 1).
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (fls. 89-93, vol. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.
    6. Este recurso ordinário tem por objeto matéria posta no Habeas Corpus n. 188.651/SP, de minha relatoria, ao qual negado seguimento em 21.7.2020.
    O Habeas Corpus n. 188.651/SP foi impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Relator, Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 577.028/SP, apontada como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo julgamento da Ação Penal n. 0033115-22.2017.8.26.0000, afirmando-se ausência de intimação pessoal do recorrente.
    O presente recurso ordinário em habeas corpus foi interposto contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 610.792/SP, liminarmente indeferido por ser reiteração do Habeas Corpus n. 577.028/SP. Nele se alegava ausência de intimação pessoal do recorrente do acórdão condenatório.
    Na espécie vertente, o recorrente repetiu a alegação de necessidade de intimação pessoal e o pedido do Habeas Corpus n. 188.651/SP de nulidade do trânsito em julgado, denegada a ordem nos seguintes termos:
    “Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal. (…)
    8. Não se há cogitar, pois, de nulidade. Além de a tramitação dos embargos de declaração em segunda instância ter observado o disposto no Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, tem-se que, não se tratando, na espécie, de defensor público ou dativo, não se alvitra a necessidade de intimação pessoal da defesa do paciente quanto à rejeição daqueles embargos para a manutenção da condenação originária em segunda instância, sendo suficiente a publicação na imprensa oficial, o que foi realizado.
    Nesse sentido:
    ‘Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Crimes contra a Lei de Licitações e de Responsabilidade de prefeito. 4. Sentença condenatória. 5. Réu que respondeu a toda a ação em liberdade, direito assegurado até o trânsito em julgado da condenação. 6. Advogado devidamente constituído, intimado da condenação por sua publicação. 7. Intimação pessoal do réu, desnecessidade nos termos do artigo 392, inciso II, do Código Processual Penal. Desconhecimento de alteração, por iniciativa da União, do referido dispositivo. 8. Precedentes de ambas as Turmas. 9. Nulidade inexistente. 10. Agravo regimental desprovido’ (HC n. 144.735 – AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.4.2018).
    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COMAGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGO 337, § 1º, DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DO RECURSO. ARTIGO 370, § 1º, DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. São intempestivos os embargos de declaração, em matéria criminal, que não observam o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 337, § 1º, do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 2. Deflagra-se o prazo recursal com a publicação do ato decisório na imprensa oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal do advogado constituído pela parte, nos termos do art. 370, § 1º, do CPP, cuja constitucionalidade já foi declarada por este Tribunal. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação de de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil’ (ARE n. 1.114.038 AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 23.4.2020)” (DJe 22.7.2020).
    Contra essa decisão o recorrente interpôs agravo regimental, ao qual a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, por unanimidade, negou provimento em julgamento em sessão virtual de 28.8.2020 a 4.9.2020, em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DEFESA REALIZADA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO, NÃO POR DEFENSOR PÚBLICO OU DATIVO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL: SUFICIENTE A INTIMAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 11.9.2020).
    A decisão do Habeas Corpus n. 188.651/SP transitou em julgado em 21.9.2020. 
    7. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste recurso, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes” (RHC n. 166.216-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.4.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria. 2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de ‘habeas corpus’ (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).
    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DE OUTRO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL AJUIZADO NAQUELA ALTA CORTE JUDICIÁRIA POR SE TRATAR DE MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de ‘habeas corpus’. Precedentes” (HC n. 93.110-MC-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1º.8.2013). 
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora